Tribunal: TJPA
Processo: 0801637-04.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801637-04.2022.8.14.0070

APELANTE: ALEXANDRE DAS NEVES FREIRE, DANIEL DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0801637-04.2022.8.14.0070

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA
: ABAETETUBA/PA

APELANTE:
DANIEL DA SILVA DOS SANTOS

APELANTE
: ALEXANDRE DAS NEVES FREIRE

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador
.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. QUANTIDADE COMPATÍVEL COM USO PRÓPRIO. IN DUBIO PRO REO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por
Daniel da Silva dos Santos
e
Alexandre das Neves Freire
contra sentença proferida pela Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), impondo-lhes penas privativas de liberdade convertidas em restritivas de direitos.

2.

Os recorrentes alegaram preliminarmente a nulidade das provas obtidas por meio ilícito, com base na violação ao domicílio e aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Também arguiram a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. No mérito, pleitearam absolvição por insuficiência de provas ou,
subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006)
e aplicação do tráfico privilegiado. Requereram, ainda, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão:
(i) determinar a validade das provas obtidas e a eventual nulidade da sentença;(ii) verificar se a conduta dos recorrentes configura tráfico de drogas ou porte de drogas para consumo pessoal;
(iii) analisar a competência para o processamento e julgamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A insuficiência de provas robustas sobre a destinação mercantil da droga, aliada à pequena quantidade apreendida (2 g de cocaína) e à ausência de instrumentos relacionados à traficância, conduz à desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

5.

O conjunto probatório, incluindo depoimentos e laudos periciais, não evidencia com segurança a prática de tráfico, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.

6.

O art. 28 da Lei 11.343/2006 qualifica o porte de drogas para consumo como infração de menor potencial ofensivo, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal, por se tratar de matéria de natureza absoluta.

7.

A nulidade da sentença decorre do reconhecimento da incompetência da Vara Criminal de Abaetetuba/PA para julgar infração de menor potencial ofensivo, devendo os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 exige prova contundente de destinação mercantil da droga, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
na ausência de elementos suficientes.

2.

Infrações de menor potencial ofensivo previstas no art. 28 da Lei 11.343/2006 são de competência absoluta do Juizado Especial Criminal.

3.

A nulidade da sentença ocorre em razão da incompetência material da Vara Criminal para julgar infrações de menor potencial ofensivoq

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 28, 33 e 48, § 1º; CPP, art. 383, §§ 1º e 2º; Lei 9.099/1995, arts. 60 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616 (Tema 280); STF, RE 635.659 (Tema 506); STJ, Súmula 337.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL DA SILVA DOS SANTOS
e
ALEXANDRE DAS NEVES FREIRE
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Ao réu
ALEXANDRE DAS NEVES FREIRE
foi imposta a pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, enquanto a
DANIEL DA SILVA DOS SANTOS
foi fixada a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, ambas em regime inicial aberto e substituídas por penas restritivas de direitos (ID 15282113).

Em suas razões recursais (ID 152821350), a defesa dos apelantes arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a reforma da dosimetria.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 15282137).

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 159134440).

É o relatório.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço o recurso
.

02 – DAS PRELIMINARES

2.1 – Da Nulidade das Provas por Violação de Domicílio

A defesa argui a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que o ingresso dos policiais na residência onde o apelante Alexandre foi encontrado se deu de forma ilícita, sem mandado judicial ou fundadas razões.

A preliminar não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a diligência policial iniciou-se com a abordagem do corréu Daniel em via pública, com quem foi encontrada parte da droga. Em estado de flagrância, este indicou o local onde o corréu Alexandre estaria com o restante do entorpecente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito. No caso em tela, a apreensão prévia de drogas com um dos agentes e a sua indicação precisa do local onde se encontrava o comparsa com mais entorpecentes constituem a justa causa necessária para legitimar a ação policial.

Desta forma,
afasto a preliminar de nulidade.

03 – DO MÉRITO

3.1 – Da Desclassificação para o Crime do Art. 28 da Lei nº 11.343/2006

A tese central do recurso defensivo, de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, merece acolhimento.

A sentença condenatória baseou-se fundamentalmente nos depoimentos dos policiais militares, em especial do Sargento Heraldo, que afirmou em juízo que Daniel teria confessado atuar como "avião" para Alexandre, indicando o local onde este se encontrava.

Contudo, uma análise mais aprofundada dos depoimentos colhidos em juízo revela inconsistências e contradições que fragilizam a certeza necessária para um decreto condenatório por tráfico.

Primeiramente, o depoimento do outro policial militar que participou da ocorrência, o Cabo Murilo Barros de Oliveira, mostrou-se vago e impreciso, declarando não se recordar de detalhes da abordagem, o que, por si só, já enfraquece a coesão da versão acusatória.

Em contrapartida, os apelantes apresentaram versões consistentes e harmônicas entre si, que foram corroboradas pelas testemunhas de defesa. O réu
Daniel da Silva dos Santos
negou veementemente a traficância, afirmando ser apenas usuário. Relatou que comprou as cinco porções de "oxi" para seu próprio consumo em um aniversário e que foi abordado sozinho, negando ter indicado a residência de Alexandre, a quem disse conhecer apenas de vista.

O apelante
Alexandre das Neves Freire
também admitiu a posse de seis porções de droga, mas para consumo próprio, negando que as tenha arremessado com a chegada da polícia. Explicou que a droga estava guardada no quintal do kitnet onde estava provisoriamente, pois não queria manter o entorpecente dentro da residência de sua amiga, Cássia Maiara. Alexandre ainda levantou a existência de uma animosidade prévia com o Sargento Heraldo, que, segundo ele, o perseguia por conta de seu histórico criminal.

A versão dos réus encontra forte amparo nos depoimentos das testemunhas. A mãe e a cunhada de Daniel confirmaram que ele é usuário de drogas e trabalhador, corroborando a narrativa de que ele havia comprado o entorpecente para consumir.

De forma ainda mais contundente, a testemunha
Cássia Maiara Alves de Melo
, que cedeu a guarida a Alexandre, descreveu a ação policial de forma diversa daquela narrada pelo Sargento Heraldo. Cássia afirmou que os policiais entraram de forma agressiva em sua propriedade, levaram Alexandre para dentro de seu kitnet e, só então, apareceram com a droga, além de terem levado uma câmera de segurança de sua propriedade, que poderia ter registrado toda a ação.

Diante deste cenário, temos, de um lado, a versão de um policial, parcialmente enfraquecida pela vaga lembrança de seu colega de guarnição, e, de outro, as versões coesas dos réus, amparadas por três testemunhas que não apenas confirmam a condição de usuários, mas também questionam a lisura da abordagem policial.
Cria-se, assim, um quadro de dúvida probatória que não pode ser resolvido em desfavor dos réus.

A quantidade de droga apreendida –
apenas 2,0 gramas de cocaína
– e a ausência de apetrechos de traficância reforçam a plausibilidade da tese de uso pessoal.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 635.659/SP (Tema 506)
, em 26/06/2024, embora tenha se debruçado especificamente sobre o porte de
maconha
, fixou importante premissa para o sistema de justiça criminal: a necessidade de estabelecer critérios objetivos para diferenciar usuários de traficantes, a fim de evitar a aplicação desigual da lei. A Corte definiu que, como regra geral, o porte de até 40 gramas de maconha presume o uso pessoal.

Ainda que tal critério quantitativo não se aplique diretamente ao presente caso, que envolve cocaína, a
razão de decidir (
ratio decidendi
)
da Suprema Corte é de observância fundamental. Ela reforça a necessidade de uma análise probatória rigorosa, que não se contente com meras presunções para condenar alguém por tráfico. A ausência de provas concretas da mercancia, somada à pequena quantidade de entorpecente, atrai a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Diante da dúvida razoável sobre o dolo dos agentes, impõe-se a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

3.2 – Da Alegada Inconstitucionalidade do Art. 28 da Lei de Drogas

A defesa pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. No já citado julgamento do RE 635.659/SP, o STF conferiu interpretação conforme a Constituição ao dispositivo para afastar o caráter de ilícito penal do porte de
maconha
para uso próprio, tratando-o como ilícito administrativo. Contudo, a Corte não declarou a inconstitucionalidade do artigo em sua totalidade, e a decisão se restringiu à substância cannabis sativa. Para as demais substâncias, como a
cocaína
, objeto deste processo, o entendimento sobre a natureza de crime de menor potencial ofensivo permanece inalterado. Assim, afasto a tese.

3.3 – Da Análise Prejudicada dos Pedidos Relativos à Dosimetria da Pena

Com a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
restam prejudicados
os pedidos de reforma da dosimetria da pena e de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois se referem ao preceito secundário do crime de tráfico (art. 33).

04 – DA NULIDADE DA SENTENÇA E DA REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL

Operada a desclassificação, a conduta dos apelantes passa a ser tipificada como infração de menor potencial ofensivo, cuja competência para processo e julgamento é do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 48, § 1º, da Lei nº 11.343/2006. Tratando-se de competência material e, portanto, absoluta, a sentença proferida pelo juízo comum é nula. Nesse sentido, a
Súmula 337 do STJ
orienta que, desclassificado o crime, devem os autos ser remetidos ao Juizado para que sejam oferecidos os benefícios da Lei nº 9.099/95, se cabíveis.

05 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
Desclassificar
a conduta imputada aos réus
DANIEL DA SILVA DOS SANTOS
e
ALEXANDRE DAS NEVES FREIRE
para o crime previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
(porte de droga para consumo pessoal);

b) Em consequência,
declarar a nulidade da sentença condenatória
, em razão da incompetência absoluta do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA;

c) Determinar a
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente
para as providências cabíveis, nos termos da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025